Tribunal: TJES
Processo: 5025829-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025829-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DERBIO CAETANO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5025829-51.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
DERBIO CAETANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EXECUÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. PLANILHA DA CONTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em que o Estado foi executado ao pagamento de astreintes e honorários. Em impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 51345696), o Executado pontua que embora tenha demorado, em razão da dificuldade do cumprimento no prazo determinado, por ser exíguo, cumpriu o comando sentencial. Em razão disso, postula: 1) que este juízo pondere as informações prestadas e o cumprimento da decisão para eximir o Estado do Espírito Santo de quaisquer responsabilidades pelo atraso no cumprimento da ordem judicial; 2) a revisão das astreintes, tendo em vista o valor exorbitante e visando evitar que o valor sirva de proveito econômico indevido para a parte

2. Sentença que rejeitou a impugnação à execução e homologou, como devido, os cálculos apresentados pela parte credora/exequente, ora impugnada, no importe total de R$ 59.458,02 (cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos). Autorizando a expedição de RPV no valor do teto da Lei Estadual, caso a autora renuncie ao valor excedente.

3. Recurso inominado do exequente sustentando o excesso de execução, afirmando que a demora na realização do procedimento não foi excessiva e que as demandas de saúde não podem ensejar o enriquecimento ilícito dos autores.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Confirmo as razões de decidir do MM. juízo singular. Em que pese a argumentação do recorrente, sobre o valor das astreintes, o Estado demorou sete meses para cumprir com a tutela concedida. Por mais que se entenda os trâmites burocráticos do estado, a mora demasiada em realizar procedimentos de saúde pode acarretar em graves consequências para a vida dos pacientes. Neste caso, o valor arbitrado em astreintes, R$56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) — teto do RPV — não se demonstra excessivo diante do caso concreto.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)